Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. SUPRESSIO. INEXISTENTE. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CONSUMO. PROTEÇÃO AO IDOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença do Juízo de origem que, ao julgar procedente em parte o pedido, rejeitou a sua pretensão de que os réus fossem compelidos a instalar, no imóvel do recorrente, medidores individuais de água e energia. A pretensão recursal é justamente que seja proferida determinação judicial para que os recorridos cumpram tal obrigação cominatória.
2. De início, constato que não é o caso de ser aplicada a supressio como forma de extinguir a pretensão do autor. Isto porque tal instituto exige que haja comportamento reiterado da parte que, mesmo tendo clareza acerca de determinada situação jurídica, escolhe se comportar em aceitação a ela, de forma que, em nome da boa-fé objetiva, posteriormente não poderá mais impugná-la.
3. Na situação dos autos, entretanto, o autor, pessoa idosa com mais de 70 anos à época dos fatos, só desconfiou no ano de 2019 que poderia estar pagando valores a mais do que deveria a título de energia e água, fato que motivou o presente pedido cominatório, razão pela qual não há que se falar em omissão voluntária e consciente apta ao instituto da supressio.
4. Por outro lado, o fato de a ré Aurila Edna ter oferecido na audiência de conciliação proposta assumindo a obrigação de individualizar a água e a energia do autor não é fundamento apto à procedência do pedido, uma vez que tal acordo não foi aceito pelo recorrente (ID 15060071). Deste modo, é o caso de ser analisado o direito ou não do autor ao pleito cominatório, uma vez que as propostas formuladas em audiência conciliatória não implicam em reconhecimento do pedido.
5. Como ressaltado na sentença, o autor vistoriou o imóvel quando da sua entrega, momento em que pôde constatar a ausência dos medidores individuais. Ademais, também inexiste no instrumento contratual cláusula na qual os réus teriam assumido o dever de instalação dos referidos equipamentos.
6. Entretanto, a atual conjuntura dos fatos não é a mesma da assinatura do negócio jurídico ou da entrada do autor no imóvel. Isto porque restou constatado, em capítulo transitado em julgado, que os réus vinham efetuando cobranças excessivas em desfavor do autor quando da divisão das contas de energia e água.
7. Sendo assim, tal novo cenário exige que o Poder Judiciário implemente medidas que impeçam que novas cobranças indevidas sejam direcionadas contra autor, que já é septuagenário e que, por isso, merece especial proteção do Estado (Lei 10.741/2003). Neste sentido, a pretensão formulada pelo autor é instrumento apto para tal objetivo, ao tempo que não onera demasiadamente os recorridos, até mesmo porque se trata de intervenção oferecida por eles mesmos no bojo da audiência conciliatória.
8. Por fim, já há nos autos autorização expedida pela CEB (ID 15060065) para a individualização da energia, assim como o projeto para instalação do hodômetro (ID 15060066), fatores que revelam a viabilidade técnica da pretensão.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar que os réus, no prazo de 60 dias, concluam a individualização da energia elétrica e de água do apartamento ocupado pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 3.000,00. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).